Tribunal: STF
Processo: RE 81488
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
- LEI DE USURA - SUA INAPLICABILIDADE ÀS OPERAÇÕES E SERVIÇOS BANCÁRIOS OU FINANCEIROS. 
DESDE O ADVENTO DA LEI Nº 4.595, DE 31.12.64, OS PERCENTUAIS DE JUROS, DESCONTOS, COMISSÕES, TAXA
REMUNERATÓRIA DE SERVIÇOS E OUTRAS FORMAS DE REMUNERAÇÃO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS DOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS NÃO ESTÃO MAIS SUJEITOS AOS LIMITES FIXADOS PELA LEI DE USURA (DECRETO Nº 22.626/33), DEVENDO FIDELIDADE EXCLUSIVA AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, CONFORME DECISÃO PLENÁRIA DESTE EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DO RE Nº  78.953, EM 05.03.75. (D.J. DE 11.04.75, PÁG. 2.307). 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.